Tribunal: STF
Processo: Rcl 88083
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da 1ª Vara Regional das Garantias da 4ª RAJ, comarca de Piracicaba/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 1500196-42.2025.8.26.0446.



    A defesa narra que o reclamante “foi preso em 19 de novembro de 2025, conforme certificado pelo órgão competente na comunicação oficial registrada nos autos”. Em continuidade, aduz que “A partir desse momento, iniciou-se uma situação de profunda incompatibilidade com o sistema constitucional de garantias, pois a defesa, mesmo regularmente constituída, não pôde exercer o direito mínimo de acesso aos elementos já documentados nos autos do processo nº 1500196-42.2025.8.26.0446, que tramita perante a Vara Regional das Garantias da Comarca de Piracicaba”.



    Alega que “o juízo de origem negou o acesso integral ao procedimento, afirmando apenas que existiriam medidas cautelares pendentes de cumprimento. A justificativa foi genérica, vaga e totalmente incapaz de legitimar a completa supressão do direito de exame dos autos”.



    Sustenta, em síntese, que “A negativa impôs à defesa uma cegueira processual absoluta, pois não houve indicação de qual diligência estaria em andamento, nem qual peça precisaria permanecer resguardada temporariamente”.



    Requer, em sede liminar, seja concedido acesso aos autos pretendidos. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14, tendo em vista que, conforme consta nas próprias razões defensivas, o ato reclamado assentou que há diligências em andamento. 



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar. 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente